Tribunal: TJDFT
Processo: 0716526-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, em vista da determinação proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução Títulos Extrajudiciais, para excluir o executado Joao Pinheiro Nogueira Batista do polo passivo da demanda e para que fosse expedido alvará no valor de R$ 152.153,09 em favor deste último. Os Agravantes alegam, em síntese, que o Agravado integrava a cédula de crédito bancário como avalista. Diante desta garantia pessoal, o Recorrido se torna devedor solidário do título de crédito, em conjunto com os demais devedores, e se obriga a pagar a integralidade da obrigação assumida pelo devedor principal. Asseveram a inexistência de motivos válidos para a exclusão determinada e, ainda, a impossibilidade de o credor excluir um dos devedores da lide após a propositura da ação, sob risco de violação do princípio do venire contra factum proprium – princípio do Direito Civil, que proíbe a adoção de comportamentos contraditórios. Ponderam ainda que referida exclusão só seria cabível com a remissão da dívida, sendo que a relação existente entre devedor e avalistas é de coobrigação, nos termos do art. 899, § 1o, do Código Civil – de modo que, em relação ao credor, todos os coobrigados possuem o mesmo grau de responsabilidade perante a dívida assumida, sob pena de impor prejuízo aos demais coobrigados. Apontam que a inexistência de apresentação de acordo firmado entre as partes, bem como sendo outorgada remissão integral do débito a um dos devedores solidários, faz-se necessário estender aos demais o benefício concedido, sob risco de violação aos arts. 277 e 844, §3o, do Código Civil. Alternativamente, assinalam que se reconhecida a remissão do devedor que fora excluído da lide, o credor apenas poderá acionar os demais codevedores solidários se promovido o abatimento da respectiva parte do débito remido, cujo recebimento foi renunciado. Ao final, aduzindo pela presença dos requisitos autorizadores da liminar, pedem a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, mantendo-se o Agravado no polo passivo da execução na origem, bem como o bloqueio do valor de R$ 152.153,54 (cento e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) penhorado na conta do Recorrido, até o trânsito em julgado deste recurso. No mérito, pedem a procedência do recurso para que seja reconhecida a remissão integral, ou parcial, do débito. Preparo regular. É a suma dos fatos. O Agravo de Instrumento é recurso cabível de decisão interlocutória, conforme dispõe o art. 1.015, do Código de Processo Civil/2015, mostrando-se incabível na espécie, porquanto o pronunciamento judicial que se limita a dar seguimento à decisão anteriormente proferida caracteriza-se como despacho de mero expediente. No caso dos autos, observa-se que o MM. Juiz a quo decidiu a exceção de pré-executividade apresentada pelos devedores, nos seguintes termos: Nesse sentido, acolho, em parte, a exceção de pré-executividade proposta pela Curadoria Especial e reputo inválida a citação editalícia de ID 63814427 apenas quanto ao referido executado. Dê-se vista à Curadoria Especial. Após, proceda ao seu cadastramento. Feito, prossiga-se nos termos do item 2 da decisão de ID 41767923 (constrição de ativos). Todavia, torna-se desnecessária nova consulta ao Renajud, considerando consulta ao referido sistema no ID 75394992. Em relação à executada Petcon Construção e Gerenciamento LTDA, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos veículos de placa JTO7613 e NGX3808, nos termos do subitem 3.1.1 da decisão de ID41767923. Em relação executado Gustavo Henrique Lontra Neto, aguarde-se preclusão da decisão de ID 88344330. Preclusa, expeça-se alvará de levantamento, em favor da parte exequente, no montante de R$ 853,92 (oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), mais acréscimos legais. Ainda, em relação ao referido executado, nos termos do subitem 3.1.1 da Decisão de ID 41767923, havendo endereço conhecido da parte executada, expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do(s) veículo(s) de Placa JTO7613 e NGX3808 ao depósito público (art. 840, inc. II, do CPC) nos termos da decisão de ID 88344330. Após, prossiga-se nos termo da decisão de ID 41767923, a partir do item 5 (expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção). Em relação à executada Juliana Doyle Lontra, considerando decisão proferida nos autos dos Embargos de terceiro de n. 0738540-09.2020.8.07.0001, que deferiu efeito suspensivo das medidas constritivas sobre os valores de R$ 250.050,50 e R$ 1.024,07 (ID80306857), a execução prosseguirá sobre os valores remanescentes e eventuais outros bens constritos. Nesse sentido, prossiga-se nos termos da decisão de ID 41767923 a partir do item 5 (expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção). Em razão do reconhecimento da nulidade da citação do Agravado, posteriormente, Sua Excelência determinou a exclusão da parte recorrida do feito executório, bem como a liberação dos valores constritos em nome da parte excluída. Neste ponto, conforme se observa tal determinação não tem cunho decisório, sendo mero prosseguimento para cumprimento de decisão proferida anteriormente, o qual se encontra sob o manto da preclusão, em razão da ausência de interposição de recurso tempestivamente. Portanto, vindo a determinação que ora se impugna caracterizar-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia a interposição de recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil/2015, é de se negar seguimento ao recurso. Nesse sentido, confira-se arestos desta Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. NÃO SURPRESA. EMENDA À INICIAL. NATUREZA DE DESPACHO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O princípio da não surpresa não tem caráter absoluto, sendo desnecessária a intimação da parte recorrente quando o vício não for sanável e, por isso, a diligência se mostrar inútil. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1293277, 07109748820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. ROL DO ART. 1.015 CPC. NÃO ENQUADRADO. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1217214, 07086531720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto não desafia pronunciamento judicial com carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para fins de adequação do valor da causa, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1186579, 07043367320198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tratando-se de despacho de mero expediente, o agravo de instrumento, que busca sua reforma, não merece seguimento. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator